Tribunal: TJSP
Processo: 1500552-24.2024.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Réus condenados por roubo em concurso de agentes. BRUNO apelou pela desclassificação para furto simples, alegando ausência de grave ameaça e desconhecimento de Milena sobre o crime, bem como pela redução da pena e alteração do regime prisional.
II. Questão em Discussão
2. Consiste em verificar: (a) a

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Réus condenados por roubo em concurso de agentes. BRUNO apelou pela desclassificação para furto simples, alegando ausência de grave ameaça e desconhecimento de Milena sobre o crime, bem como pela redução da pena e alteração do regime prisional.
II. Questão em Discussão
2. Consiste em verificar: (a) a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto simples; (b) a alegação de que Milena não tinha ciência do crime, com sua consequente absolvição e afastamento da causa de aumento do concurso de agentes; (c) se é cabível a incidência da atenuante da confissão espontânea; e (d) se é o caso de modificar o regime prisional e conceder a substituição da sanção por restritivas de direitos.
III. Razões de Decidir
3. A prova produzida confirma a prática do roubo, conforme relatos das vítimas no inquérito, corroborados pelo depoimento de policial militar em Juízo, além da confissão extrajudicial de Milena.
4. Impossibilidade de desclassificação para furto, pois houve emprego de grave ameaça, inclusive com simulação de estar armado, o que foi suficiente para intimidar as vítimas.
5. A causa de aumento do concurso de agentes foi demonstrada, com ambos os réus agindo em comunhão de vontades.
6. A versão dos réus em Juízo não se sustenta frente aos elementos dos autos.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A simulação de arma de fogo caracteriza grave ameaça suficiente para o crime de roubo. 2. A comunhão de vontades entre os réus configura concurso de agentes. 3. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão, se o réu negou o emprego de grave ameaça, não tendo admitido a prática do roubo, mas somente de um furto, e sua versão não serviu para embasar a condenação.
Legislação Citada:
CP, art. 157, § 2o, II; art. 44, I e II.
CPP, art. 387, § 2o.
CPC, art. 98, § 3o.